Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Defiro o pedido de exclusão do polo passivo do recorrido JOÃO JOSÉ DE ANDRADE e determino a inclusão dos autos na próxima Sessão de Julgamento Virtual desta E. Turma Cível. Intime-se. DESEMBARGADOR FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator